Tribunal: TJPA
Processo: 0000019-64.1996.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000019-64.1996.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: IPE MADEIRAS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Órgão Julgador: 2ª Turma de Direito Público

Proc. nº: 0000019-64.1996.8.14.0039

Recurso: Apelação Cível

Comarca de origem: Paragominas/PA

Apelante: Estado do Pará

Apelado: Ipê Madeiras Ltda - ME

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, INCISO VI, DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSÁRIA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR –EXTINÇÃO QUE NÃO DEPENDE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. HIPÓTESE DIVERSA DO ABANDONO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diante do contexto dos autos e das premissas estabelecidas, observo que no caso em análise a hipótese não é de abandono da causa, mas de ausência de interesse recursal, com fulcro no artigo 485, inciso VI.

Dessa forma, não há necessidade de intimação pessoal da parte autora, pois tal obrigatoriedade restringe-se às hipóteses dos incisos II e III do artigo 485. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
em conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão Ordinária Presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
(processo n.º 0000019-22.1996.8.14.0039) proposta contra
IPÊ MADEIRAS LTDA
, que extinguiu o feito sem apreciação do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC - conforme Id. 7513266.

Aduz que o Estado do Pará ajuizou Ação de Execução Fiscal para cobrança de crédito inscrito em dívida ativa. No decorrer do tramite processual a parte executada, foi devidamente citada, apresentou manifestação onde sustentou a ocorrência da prescrição intercorrente.

Assevera que o Juízo
a quo
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, que, tão logo, foi reformada por decisão monocrática proferida pela Desembargadora Aposentada Diracy Nunes Alves, conforme Id. 7513265 – fls. 63-65.

Ato continuo, o Estado do Pará requereu a suspensão por 1 (um) ano, pedido foi deferido, sendo arquivado os autos.

Novamente o magistrado
a quo
sentenciou o feito mantendo a extinção do feito:

“(...) DISPOSITIVO

Diante do exposto, extingo o processo sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC.

Sem condenação em custas, em razão da isenção legal.

Sem condenação em honorários, eis que não embargada a execução.

Tendo em vista que a presente restauração se deu em razão do desaparecimento dos autos principais que estavam em poder do exequente, a fim de não ocorrer o mesmo com os autos em restauração, com fulcro no art. 70, §4º do CPC, intime-se o exequente por carta precatória com remessa de cópias das sentenças proferidas nos autos em restauração.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. (...)”

Aduz o Estado do Pará que deixou de ser intimado pessoalmente da referida decisão e afirma que desde o inicio do processo a Fazenda Pública Estadual manifestou interesse no feito, pontuando o procedimento a ser seguido pelo Magistrado a quo, independentemente de nova intimação.

Afirma que a Fazenda Pública somente foi intimada pessoalmente no dia 03.11.2020.

Ao final pugnou pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível, para ser anulada em razão da inobservância das normas da lei especial que determinam a suspensão do feito e não a extinção do feito por abandono, com fulcro no princípio da especialidade e da supremacia do interesse público.

A parte recorrida apesar de intimada deixou de apresentar contrarrazões, conforme Id. 7513268.

A Procuradoria de Justiça absteve-se de intervir no feito, por entender que a demanda não se amolda nas hipóteses do art.1º, incisos II e IV c/cm art. 5º, incisos, ambos da Recomendação nº 34, de 05.04.2016.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL e passo a analisá-la.

Analisando os autos, verifico que o Juízo de primeiro extinguiu o processo sem resolução do mérito, em virtude da ausência de manifestação da parte apelante.

No caso em apreço, após a não localização de bens passíveis de penhora, o Estado do Pará foi intimado para dar prosseguimento ao feito, o qual recebeu os autos no dia 26.12.2018, conforme fls. 75.

Entretanto, após diversas diligências o Exequente devolveu os autos à secretaria apenas no dia 21.01.2020, razão pela qual o magistrado
a quo
proferiu a seguinte decisão:

DISPOSITIVO

Diante do exposto, extingo o processo sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC. Sem condenação em custas, em razão da isenção legal.Sem condenação em honorários, eis que não embargada a execução. Tendo em vista que a presente restauração se deu em razão do desaparecimento dos autos principais que estavam em poder do exequente, a fim de não ocorrer o mesmo com os autos em restauração, com fulcro no art. 107, § 4º do CPC, intime-se o exequente por carta precatória com remessa de cópias das sentenças proferidas nos autos em restauração.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.P.R.I.Paragominas/PA, 08 de janeiro de 2020 (...)”.

“(...) Proferida sentença de prescrição intercorrente (fls. 46/48), contra a qual foi interposta apelação, a qual foi provida (fls. 63/4).

O exequente requereu a suspensão por 1 (um) ano, pedido que foi deferido (fls. 75).

Os autos foram encaminhados ao exequente que não os devolveu no prazo, permanecendo por mais de 1 ano com o mesmo, obrigando o juízo à restaurar os autos, após várias tentativas realizadas para que os autos fossem devolvidos. Diante da restauração e ausência de manifestação do exequente, foi proferida sentença de extinção por falta de interesse de agir, o exequente, após ciência da sentença, devolveu os autos, porém sem qualquer recurso ou manifestação. (...)”

Ocorre que, entre a data da referida suspensão e a da prolação da sentença objurgada, a Fazenda Pública não se manifestou nos autos, seja para requerer diligências a fim de garantir o sucesso da execucional, seja para cumprir as determinações exaradas pelo juízo a quo, quedando-se inerte quando findo o lapso suspensivo, ainda que tenha sido novamente intimada para dar impulso à demanda.

Com efeito, a inércia do Estado por tanto tempo demonstra sua evidente falta de interesse de agir, razão pela qual impõe-se a extinção do feito, considerando a patente ausência do interesse superveniente de agir do credor, inclusive, o que viola frontalmente o princípio da duração razoável do processo.

Nesse caso, carece de previsão legal a prévia intimação pessoal antes do juiz proceder a extinção do processo, uma vez que essa diligência somente é necessária nas hipóteses dos incisos II e III, de acordo com o §1º do próprio artigo 485 do Código do Processo Civil.

A falta do credor em realizar diligências a fim de permitir o bom andamento processual caracteriza a falta de interesse de agir, como pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo.

A falta de interesse de agir é definida pelo binômio necessidade e utilidade do processo para alcançar o bem jurídico pretendido ou sua proteção.

Logo, não merece reforma a sentença que resolveu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI do Código de Processo Civil.

Por força de tais fundamentos, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a sentença pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 28/03/2022